Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CONDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O MOTIVO E A REALIDADE DO ATO. CONSTATAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.

1. A concessão de tutela de urgência na sentença, a fim de que eventual demolição aguarde o término do período do isolamento social e medidas de combate à pandemia de COVID-19 não configura julgamento extra petita, nem condicional, notadamente quando se verifica que a sentença está adstrita ao pedido e à causa de pedir e a medida decorre de atendimento à Recomendação CNJ no 90 de 02/03/2021.

2. Embora a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, possa expedir intimação demolitória de construção irregular, deve fazê-lo com observância do princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Não havendo congruência entre o motivo determinante do ato e a realidade, declara-se a nulidade da intimação demolitória, por violação ao princípio da legalidade.

4. Não é razoável nem proporcional determinar-se a demolição da construção (30m2) que serve de residência há mais de 8 anos, para o autor, esposa e quatro filhos, família de baixa renda, apesar de erigida sem o prévio licenciamento da Administração, quando há provas da possibilidade de regularização e destinação da área à implantação de programa habitacional.

5. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao apelo do autor.